Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença do Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que impronunciou o acusado quanto à imputação de homicídio qualificado tentado, reformando-se a decisão para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia; (ii) estabelecer se é possível, nesta fase processual, afastar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.
4. A materialidade do delito resta demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, relatórios policiais e registros audiovisuais.
5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, das declarações extrajudiciais da vítima, do reconhecimento do acusado e das imagens de câmeras de segurança que registram sua participação na dinâmica criminosa.
6. A alteração posterior da versão apresentada pela vítima em juízo não afasta, por si só, os indícios de autoria, especialmente diante da coerência dos relatos iniciais e da possibilidade de coação ou temor.
7. Há suporte probatório mínimo para a incidência das qualificadoras do motivo torpe, consistente na represália pela recusa da vítima em praticar crime patrimonial, e do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante do ataque perpetrado por mais de um agressor.
8. O exame aprofundado da autoria, da credibilidade dos depoimentos e da subsistência das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, não sendo possível afastar, nesta fase, a competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juízo antecipar o mérito da causa.
2. A retratação da vítima em juízo não afasta, por si só, os indícios de autoria quando corroborados por outros elementos probatórios.
3. Havendo suporte probatório mínimo, as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.